Tribunal: TJDFT
Processo: 0747088-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 33, § 3o, DA LEI 11.343/2006. CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICÁVEL. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A dependência química, por si só, embora deletéria, não impede a prática do crime de tráfico de drogas, sendo incabível alegar nulidade pela falta de exame toxicológico. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também as trafique, com a finalidade de manter o próprio vício. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela declaração extrajudicial da usuária e pelas filmagens da traficância - deve ser mantida a condenação dos réus, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas, ou, em desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, ou mesmo, na desclassificação para a conduta do artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06.
3. Consoante assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 150), "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal", nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023.” 3.1. Na hipótese, em pese a condenação utilizada para maus antecedentes não seja contemporânea, a gravidade da conduta que ensejou a condenação anterior, com violência contra a pessoa, por si só, já indica que ela não é desimportante, devendo-se, por conseguinte, haver o incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito em análise.
4. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese em que o réu possui maus antecedentes, não há lastro para a aplicação da referida causa de diminuição da pena.
5. Se a pena de multa já foi fixada em patamar mais favorável à ré, não tendo observado a proporcionalidade com a pena corporal aplicada, e, ainda, no valor unitário mínimo legal, não há que se falar em sua redução, em face da hipossuficiência econômica da ré.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.